Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709826-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEUSA BARROS E SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. De início, compulsando os autos, verifica-se não constarem do recurso o nome da agravada e o endereço completo de seus advogados, nem sequer o número do processo de origem. No mais, no início das razões recursais, o agravante afirma que, nos autos principais, a impugnação por si interposta teria sido acolhida parcialmente, afastando apenas a prejudicial de prescrição. Contudo, posteriormente, discorre sobre o excesso de execução, ante a inobservância da limitação temporal do julgado. Deste modo, deve a parte esclarecer o interesse recursal quanto a tal pedido, uma vez que, ao que parece, este foi acolhido na decisão de primeira instância. Assim, nos termos do artigo 1.016, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 dias, prestar as informações quanto ao nome da agravada e seus advogados, além de indicar o número do processo de origem. Diga, ainda, quanto ao interesse recursal em relação ao pedido de excesso de execução. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora